Tribunal: CARF
Processo: 13819.001980/2002-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001980/2002-65
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.622 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
IRPJ. INCENTIVOS FISCAIS. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE
RENDIMENTOS.
DECLARAÇÃO
ORIGINAL
TEMPESTIVA.
ALTERAÇÃO RESTRITA AO VALOR APLICADO.
Não perde o direito à opção pela aplicação em incentivos fiscais o contribuinte
que entregar declaração retificadora fora do exercício de competência, desde
que a declaração original tenha sido apresentada dentro do prazo do exercício
respectivo e disponha apenas sobre alteração do montante a ser aplicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento, com retorno dos autos à DRF de
origem. Votaram pelas conclusões as conselheiras Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner e
Andrea Duek Simantob.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001980/2002-65
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.622 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001980/2002-65

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (e-fls. 333/340) em face da decisão proferida no Acórdão no 1402-00.301 (e-fls. 02/04),
pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção, na sessão de 09/11/2010, no qual foi
dado provimento ao recurso voluntário interposto por MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
(“Contribuinte”) e determinar o retorno dos autos à origem para análise das demais condições do
pedido.
Assim foi ementada a decisão recorrida:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício 1998
Pedido de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC. Retificação da declaração.
Diminuição do valor destinado. Possibilidade. Recurso provido.

Discorrem os autos sobre Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais – PERC, relativo ao ano-calendário de 1999, de opção de aplicação em incentivo fiscal
no FINAM. O pedido foi indeferido pela Delegacia da Receita Federal (despacho de e-fl.
200/202) sob justificativa de que, não obstante a declaração original ter sido encaminhada no
prazo, a declaração retificadora foi entregue fora do exercício de competência, com mudanças
tanto na base de cálculo quanto no valor da opção, o que estaria em desacordo com o disposto no
Ato Declaratório CST no 26, de 1985 e a Nota SRF COSAR no 31, de 2001.
Foi apresentada manifestação de inconformidade (e-fls. 204/205), que foi
indeferida no Acórdão no 10.518 (e-fls. 224/229), da 4a Turma da DRJ/Campinas.
Foi interposto recurso voluntário (e-fls. 233/240) pela Contribuinte. A 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção, no Acórdão no 1402-00.301, deu provimento ao
recurso voluntário.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) interpôs recurso especial,
apresentando o paradigma no 108-09.111. Discorre que não faria jus ao incentivo fiscal o
contribuinte que apresenta declaração retificadora após o encerramento do exercício de
competência com alteração dos valores destinados aos fundos de investimento, nos termos do
disposto no Ato Declaratório Normativo CST no 26/85 e no Parecer COSIT no 31/2002, ambos
evidenciados na decisão paradigma, além da Nota SRF/COSAR no 131/2001, que prescreve que
somente seriam acatadas aplicações em incentivos fiscais provenientes de declarações
retificadores entregues após 31/12 do exercício de competência desde que a declaração original
tivesse sido encaminhada dentre o exercício e que não houvesse retificação que alterasse o valor
ou Fundo de Investimento da opção exercida na declaração original. Pugna pela reforma da
decisão recorrida, e requer pelo conhecimento e provimento do recurso especial.
Despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 05/07) deu seguimento ao recurso
especial.
Foram apresentadas contrarrazões pela Contribuinte (e-fl. 282/288), no qual
requer a negativa do provimento do recurso especial da PGFN por entender que o acórdão
recorrido não mereceria reparos, que a DIPJ retificadora produziria os mesmos efeitos da DIPJ
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.622 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001980/2002-65

original e que a opção pelo incentivo fiscal já constava na primeira declaração, o que não
impediria a possibilidade de retificação no valor, com base em jurisprudência do CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
Adoto as razões do despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 05/07), com
fulcro no art. 50, § 1o da Lei no 9.784, de 1999 1, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal, para conhecer do recurso especial da PGFN.
Passo ao exame do mérito.
Tratam os autos da possibilidade de se retificar a DIPJ (desde que a DIPJ original
tenha sido entregue no prazo previsto pela legislação) para alterar o valor informado em
aplicações de incentivos fiscais (no caso, o FINAM).
A Delegacia da Receita Federal indeferiu o pedido em análise preliminar, por
entender que não caberia acatar a declaração retificadora para alterar os valores dos incentivos
fiscais aplicados entregue após 31/12.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade da Contribuinte, a DRJ manteve o
entendimento da DRF. Uma vez interposto recurso voluntário, houve reforma nas decisões
anteriores, nos termos da ementa do acórdão recorrido:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício 1998
Pedido de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC. Retificação da declaração.
Diminuição do valor destinado. Possibilidade. Recurso provido.

Entendo não haver reparos à decisão recorrida.
Reproduzo os fundamentos do Acórdão no 1301-00.0952, que adoto como razões
de decidir:

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Ementa da decisão:
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS (PERC). DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. ALTERAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE — Inexistindo fundamento legal para limitação
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.622 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001980/2002-65

(...) a autoridade julgadora de primeira instância, como se constata por meio do
fragmento do voto condutor da decisão abaixo transcrito, indeferiu o Pedido de Revisão
com base nas disposições do Ato Declaratório Normativo CST n° 26, de 18 de
novembro de 1985, e da Nota SRF/Cosar n° 131, de 2001.
Ao compulsarmos os autos do presente processo, verificamos que a questão a ser
analisada decorre da aplicação do Ato Declaratório Normativo CST n° 26, de 18 de
novembro de 1985 e da Nota SRF/Cosar n° 131, de 15 de agosto de 2001, a seguir
reproduzidos:

Ato Declaratório Normativo CST n°26/85:
"O Coordenador do Sistema de Tributação (...)
DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal
e aos demais interessados o seguinte:
1. Não fará jus à opção para aplicação em incentivos fiscais especificados nos artigos
503 a 510 do RIR/80, a pessoa jurídica que apresentar declaração de rendimentos ou
retificação desta fora do exercício de competência, mesmo com imposto parcial ou
totalmente recolhido no exercício correspondente." (negritamos)
Nota SRF/Cosar n°131/2001:
"Somente serão acatadas aplicações para Incentivos Fiscais provenientes de
declarações retificadoras, entregues após 31/12 do respectivo exercício, obedecidas as
seguintes condições:
Original entregue dentro do exercício;
Não houve retificação que altere o valor ou Fundo de Investimento da opção exercida
na última declaração entregue dentro do exercício de competência.
(...)
O Ato Declaratório Normativo CST n° 26, de 1985, teve por fundamento as disposições
contidas nos artigos 1°, 11 a 14 do Decreto-Lei n° 1.376/74; artigos 1° e 3o do Decreto-
Lei n° 1.752, de 1979; e artigo 15 do Decreto-Lei n°2.065, de 1983.
Vejamos, pois, o que dispõe cada um desses comandos legais.
Decreto-Lei n° 1.376/74
Art 1° As parcelas dedutíveis do imposto sobre a renda devido pelas pessoas jurídicas,
relativas a incentivos fiscais e as destinadas a aplicações específicas, serão recolhidas
e aplicadas de acordo com as disposições deste Decreto-lei.
Parágrafo único. As parcelas referidas neste artigo são as de que tratam:
(...)
Art 11. A partir do exercício financeiro de 1975, inclusive, a pessoa jurídica, mediante
indicação em sua declaração de rendimentos, poderá optar pela aplicação, com base
no parágrafo único do artigo 1°, das seguintes parcelas do imposto de renda devido:
1- Até 50% (cinqüenta por certo), nos seguintes casos. (Redação dada pelo Decreto-Lei
n° 1.478, de 1976) (Vide Decreto-Lei n° 2.397, de 1987) (Vide Lei n°8.034, de 1990)
(Vide Lei n° 9.532, de 1997)
a) Revogado pela Medida provisória n°2.156-5, de 24.8.2001;

temporal imposta por meio de ato normativo, há que se admitir o pedido de revisão que visa restabelecer aplicação
em incentivo fiscal derivada de opção exercida por meio de declaração retificadora. (Acórdão no 1301-00.095, 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção do CARF, sessão de 14/05/2009, relator Cons. Wilson Fernandes
Guimarães)
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.622 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001980/2002-65

b) no Fundo de Investimentos Setoriais - Florestamento e Reflorestamento, em projetos
dessas espécies localizados no Nordeste ou na Amazônia e que se enquadrem na
hipótese do artigo 18 deste Decreto-lei; (Incluído pelo Decreto-Lei n° 1.478, de 1976)
- até doze por cento (12%) no Fundo de Investimento Setorial - Turismo, com vistas aos
projetos de turismo aprovados pelo Conselho Nacional do Turismo. (Redação dada
pelo Decreto-Lei n°1.514, de 1976) (Vide Decreto-Lei n°2.397, de 1987)
III - Até 25% (vinte e cinco por cento), no Fundo de Investimento Setorial - Pesca, com
vistas aos projetos de pesca aprovados pela SUDEPE;
1V - Até os percentuais abaixo enumerados, no Fundo de Investimentos Setoriais -
Florestamento e Reflorestamento, com vistas aos projetos de florestamento e
reflorestamento aprovados pelo IBDF: (Redação dada pelo Decreto-Lei n°1.439, de
1975) (Vide Decreto-Lei n" 2.397, de 1987) (Vide Lei n" 7.714, de 1988)
- ano-base de 1974 - 45% (quarenta e cinco por cento); (Redação dada pelo Decreto-
Lei n°1.439, de 1975)
- ano-base de 1975 - 40% (quarenta por cento); (Redação dada pelo Decreto-Lei 11°
1.439, de 1975)
- ano-base de 1976 e seguintes - 35 % (trinta e cinco por cento). (Redação dada pelo
Decreto-Lei n°1.439, de 1975)
VI - Até I% (um por cento), em ações novas da Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.
- EMBRAER; (Vide Lei n° 7.714, de 1988)
VII - Até 1% (um por cento), em projetos específicos de alfabetização da Fundação
MOBRAL, ou o valor mínimo de 1% (um por cento) e máximo de 2% (dois por cento)
que corresponde à quantias já doadas à Fundação MOBRAL no ano-base.
§ 1° A aprovação dos projetos de pesca, turismo e florestamento ou reflorestamento
localizados no Nordeste ou na Amazônia cabe aos respectivos órgãos setoriais, na
forma definida na legislação específica vigente, devendo a SUDENE e a SUDAM
firmar convênios com a SUDEPE, EMBRATUR e o IBDF, objetivando harmonizar a
orientação básica da ação setorial nas respectivas regiões. (Redação dada pelo
Decreto-Lei n° 1.439, de 1975)
§ 2o Excetuam-se da permissão referida no " Caput " deste artigo as empresas
concessionárias de serviços público de energia elétrica e telecomunicações, durante o
período em que lhes seja aplicável a alíquota fixada no artigo 3° da Lei n°5.655, de 20
de maio de 1971, e no artigo 1° do Decreto-lei n°1.330, de 31 de maio de 1974, e as
empresas de que trata o Decreto-lei n° 1.350, de 24 de outubro de 1974.
§ 3o As aplicações previstas nos incisos I a V deste artigo, cumulativamente com a do §
3' do artigo 1° da Lei n° 5.106, de 2 de setembro de 1966, para cujo cálculo serão
desprezadas as frações de Cr$1,00 (um cruzeiro), não poderão exceder, isolada ou
conjuntamente, em cada exercício, a 50% (cinqüenta por cento) do valor total do
imposto de renda devido pela pessoa jurídica interessada. (Vide Decreto-Lei n° 2.397,
de 1987) (Vide Lei n°9.532, de 1997)
§ 4° São mantidos os prazos de vigência estabelecidos na legislação específica para as
aplicações previstas neste artigo.
§ 5° - Os lucros ou rendimentos derivados de investimentos feitos com as parcelas do
imposto de renda devido de que tratam os itens I a VI deste artigo não poderão ser
transferidos para o exterior, direta ou indiretamente, a qualquer título, sob pena de
revogação dos aludidos incentivos fiscais e exigibilidade das parcelas não efetivamente
pagas do imposto, acrescidas de multa de 10% (dez por cento) ao ano, sem prejuízo das
demais sanções especificas para o não recolhimento do imposto. (Incluído pelo
Decreto-Lei n°1.563, de 1977)
§ 6° - O disposto no parágrafo anterior não impede a remessa para o exterior da
remuneração correspondente a investimentos de capital estrangeiro, eventualmente
admitidos no projeto beneficiado, sempre que ditos investimentos revistam a :forma de
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.622 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001980/2002-65

participação de capital e tenham sido devidamente autorizados pelos órgãos
governamentais competentes e a remuneração obedeça aos limites e condições
legalmente estabelecidos. (Incluído pelo Decreto-Lei n°1.563, de 1977)
7° - A proibição de que trata o 5°, não impede que os lucros ou rendimentos derivados
dos investimentos feitos com o produto dos incentivos fiscais sejam aplicados na
aquisição de equipamentos, sem similar nacional, oriundos do exterior, mediante
aprovação da agência de desenvolvimento regional ou setorial respectiva, quando for o
caso. (Incluído pelo Decreto- Lei n°1.563, de 1977)
Art 12. Ficam mantidos os percentuais fixados pelos Decretos-leis números 1.106, de
16 de junho de 1970, e 1.179, de 6 de julho de 1971, destinados, respectivamente, ao
Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e
de Estímulo à Agro-Indústria do Norte e Nordeste - PROTERRA.
Art 13. A partir do exercício financeiro de 1975, inclusive, as parcelas do imposto de
renda devido pelas pessoas jurídicas, incluindo as opções para incentivos fiscais e
contribuições para o PIN e o PROTERRA, e com a exclusão das devidas ao Programa
de Integração Social - PIS, das quantias já doadas ao MOBRAL no ano-base, e das
aplicações efetuadas nos termos do § 3° do artigo 1° da Lei número 5.106, de 2 de
setembro de 1966, serão recolhidas de forma integral, através de documento único de
arrecadação.
Art 14. Revogado pelo Decreto-lei n°2.312, de 1986
Decreto-Lei n° 1.752/79
Art 1°- O artigo 15 do Decreto-lei n°1.376, de 12 de dezembro de 1974, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 15 - A Secretaria da Receita Federal, com base nas opções exercidas pelos
contribuintes e no controle dos recolhimentos, encaminhará, para cada exercício, aos
Fundos referidos neste Decreto-lei e à EMBRAER, registros de processamento
eletrônico de dados que constituirão ordens de emissão de certificados de investimentos
e ações novas da EMBRAER, em favor das pessoas jurídicas optantes.
§ 1° As ordens de emissão de que trata este artigo terão seus valores calculados,
exclusivamente, com base nas parcelas de imposto de renda recolhidas dentro do
exercício e os certificados emitidos corresponderão a quotas dos Fundos de
Investimento.
§ 2o As quotas previstas no parágrafo primeiro, que serão nominativas e endossáveis,
poderão ser negociadas mediante endosso em branco datado e assinado por seu titular,
ou por mandatário especial, e terão sua cotação realizada diariamente pelos bancos
operadores.
§ 3o A EMBRAER emitirá, com base nos registros de processamento eletrônico de
dados fornecidos pela Secretaria da Receita Federal para cada exercício, ações novas
que serão colocadas à disposição dos subscritores.
§ 4° As quotas dos Fundos de Investimento terão validade para fins de caução junto aos
órgãos públicos federais, da administração direta ou indireta, pela cotação diária
referida no parágrafo seguinte.
§ 5° Reverterão para os Fundos de Investimento os valores das ordens de emissão cujos
títulos pertinentes não forem procurados pelas pessoas jurídicas optantes até o dia 30
de setembro do segundo ano subseqüente ao exercício financeiro a que corresponder a
opção."
(...)
Art 3° - A Secretaria da Receita Federal, com base nas opções exercidas pelos
contribuintes e no controle dos recolhimentos, expedirá, em cada exercício, à pessoa
jurídica optante, extrato de conta corrente contendo os valores efetivamente
considerados como imposto e como aplicação nos Fundos de Investimento e na
EMBRAER.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.622 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001980/2002-65

Decreto-Lei n° 2.065/83
Art. 15 - São procedidas as seguintes alterações no Decreto-Lei n°1.967, de 23 de
novembro de 1982:
1- o "caput" do Art. 15 passa a vigorar com a seguinte redação..
"Art. 15. As deduções do imposto devido, de acordo com a declaração, relativas a
incentivos fiscais e as destinadas a aplicações específicas, serão calculadas sobre o
valor em cruzeiros:
I - das parcelas relativas a antecipações, duodécimos ou qualquer forma de pagamento
antecipado, efetuado pela pessoa jurídica;
II - do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos computados na
determinação da base de cálculo;
III - do saldo do imposto devido, determinado segundo o valor da ORTN no mês fixado
para a apresentação da declaração de rendimentos."
II - o § 1° do Art. 24 passa a vigorar com a seguinte redação:
" 1° Os adicionais previstos nos artigos 1', ,¢ 2", do Decreto-lei n°1.704, de 23 de
outubro de 1979, e 1° do Decreto-lei n°1.885, de 29 de setembro de 1981, serão
cobrados, nos exercícios financeiros de 1984 e 1985, sobre a parcelo do lucro real ou
arbitrado, determinado, na-forma dos artigos 2o ou 9°, item I, deste decreto-lei, que
exceder a quarenta mil ORTN."

A meu ver, a solução da controvérsia passa pela análise da legalidade do normativo
expedido pela então Coordenação do Sistema de Tributação da Receita Federal, eis que
é ali que se encontra o comando que estabelece impedimento ao gozo do beneficio
fiscal.
Nessa linha, verifico que a limitação imposta pelo Ato Declaratório Normativo n° 26/85
não encontra ressonância na legislação que rege a matéria.
Pelo que se pode depreender, o estabelecido pelo Ato Declaratório Normativo n° 26/85
visou fazer com que as opções em incentivos fiscais e, por consequência, a emissão das
respectivas ordens de emissão de certificados de investimentos, tivessem por base, única
e exclusivamente, declarações entregues dentro do exercício de competência.
Não identificando justificativa nos atos legais que disciplinam a matéria para tal
determinação, julgo que a medida tem caráter meramente administrativo, cujo objetivo,
ao que tudo indica, é não estender além do exercício de competência as análises
correspondentes às opções exercidas.
Note-se que, em convergência com o que aqui se afirma, a NOTA SRF/COSAR N°
131/2001, flexibilizando a norma trazida pelo Ato Declaratório Normativo, admitiu
opções em incentivos fiscais por meio de declarações retificadoras, desde que a original
tenha sido entregue dentro do exercício de competência e não tenha havido alteração do
valor ou Fundo de Investimento da opção exercida.
É certo que a contribuinte alterou, por meio de declaração retificadora, o valor da opção
anteriormente exercida, porém, pelo que alega, o fez tendo em vista impropriedades na
determinação da base de cálculo do incentivo, fato que poderia ter sido objeto de
apreciação em razão do pedido de revisão impetrado.
Observe-se que, consoante orientações contidas no sítio da Receita Federal na
INTERNET, o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (PERC)
pode ser apresentado em anos subseqüentes ao exercício financeiro a que corresponder a
opção.
Assim, não encontro até mesmo justificativa para que se alegue que a opção exercida
por meio de declaração retificadora entregue em exercício imediatamente posterior ao
de competência torna inviável a eventual emissão do extrato correspondente.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.622 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001980/2002-65

Não obstante tudo o que aqui se afirmou, ressalto que o que se encontra em apreciação é
o PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS
(PERC) formulado pela Recorrente, haja vista o não reconhecimento da opção exercida
por ela por meio da declaração apresentada à Administração Tributária.

Como bem observado no voto transcrito, a interpretação trazida pelo Ato
Declaratório Normativo n° 26/85 não encontra amparo legal, não havendo nenhuma previsão
para que a retificação apresentada no valor a ser aplicado no incentivo fiscal deixe de ser
apreciada.
Mostra-se razoável situação no qual se constata que a apuração da base de cálculo
de declaração original, entregue tempestivamente, esteja incorreta, o que tem como consequência
o cálculo do montante destinado a aplicação em incentivos fiscais. Por outro lado, seria
desproporcional dizer que o Contribuinte que fizer a opção para aplicações dos fundos em
questão estaria submetido a restrições para apresentar declaração retificadora não aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
Cabe registrar que, como a Delegacia da Receita Federal indeferiu o PERC em
face de análise preliminar, por entender não seria cabível a retificação efetuada, com a reforma
do entendimento posta no presente voto, deve se dar andamento à apreciação do pedido. Assim
sendo, devem os autos retornar para a unidade preparadora, para dar seguimento à apreciação das
demais condições necessárias ao deferimento do PERC. Transcrevo conclusão da decisão
recorrida:

Posto isso, voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar o impedimento
argüido pela autoridade tributária e determinar o retorno do processo à origem para
análise das demais condições do pedido.

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
especial da PGFN, e determinar o retorno dos autos para a Delegacia da Receita Federal
competente (DRF de origem) para dar continuidade à apreciação do PERC.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital